Tribunal: TJPA
Processo: 0828909-32.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0828909-32.2017.8.14.0301

APELANTE: LUIZ CARLOS SILVA DE CAMPOS JUNIOR

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo previsão estampada pelo §2º do art. 337 do CPC, uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Por sua vez, há coisa julgada quanto se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (§4º do art. 337 do CPC).

2. Destarte, para configurar a ocorrência da coisa julgada faz-se necessária a tríplice identidade, isto é, mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

3. Diversamente do quanto consignado pela sentença embora sejam as mesmas partes as causas de pedir e pedidos nessas ações são distintos, porquanto no primeiro processo o mote era a desnecessidade do teste de aptidão física, em certame interno, destinado à promoção de militares já incorporados há mais de 10 anos; ao passo que no segundo processo apesar da lesão (caso fortuito) o militar desejava ser submetido a um novo exame, tanto que formulou pedido neste sentido como destacado acima.

4. Posto isto, não cabe falar em tríplice identidade entre os elementos identificadores da demanda, notadamente pela total discrepância entre as causas de pedir e os pedidos formulados.

5. Destarte, a coisa julgada estabelecida no primeiro processo (nº 0820807-21.2017.8.14.0301) jamais poderia ser utilizada para justificar a extinção prematura deste segundo processo considerando que não houve repetição de ação já em curso, mas ajuizamento de uma outra ação com causa de pedir e pedido distintos.

6. Ainda que assim não fosse cumpre registrar que após a contestação o apelado apresentou expediente onde demandava do juízo singular manifestação acerca de uma possível irregularidade quanto ao acordo homologado nos autos do agravo de instrumento nº 0801799-88.2017.8.14.0000 arquivado definitivamente após o trânsito em julgado.

7. Com efeito, qualquer alegação de nulidade quanto ao teor do acordo homologado requer veiculação pela via processual apropriada (ação anulatória), visto tratar-se de ato jurídico perfeito dele não podendo o Estado do Pará esquivar-se à mingua de pronunciamento judicial concreto e específico.

8. Dessa forma, reconhecida a existência de transação extrajudicial homologada neste Tribunal de Justiça evidentemente que o processo em trâmite no primeiro grau de jurisdição devia ter sido extinto com resolução de mérito e não sem (art. 485, V do CPC).

9. Apelação conhecida e provida, no sentido de reformar a sentença afastando a coisa julgada e reconhecer/declarar a existência de transação judicial devidamente homologada neste segundo grau de jurisdição consequentemente extinguir o presente processo com resolução de mérito na forma no art. 487, III, “b” do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora. 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 07.11.2022 a 16.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0828909-32.2017.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: LUIZ CARLOS SILVA DE CAMPOS JUNIOR

ADVOGADO: JADER BENEDITO DA PAIXÃO RIBEIRO (OAB/PA 11.216)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: CAROLINE TEIXEIRA DA SILVA PROFETI

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, após aduzir possível identidade de partes, causa de pedir e pedidos quanto ao processo nº 0820807-21.2017.8.14.0301, julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da coisa julgada (art. 487, V do CPC).

O apelante alegou não haver identidade entre todos os elementos das ações ajuizadas.

Asseverou que na primeira ação (processo nº 0820807-21.2017.8.14.0301) foi alegada a desnecessidade do exame de aptidão física para certame interno da PMPA. Por outro lado, no vertente processo a alegação consistiu na possibilidade de refazimento do aludido teste, mediante a realização de novo exame de aptidão física (caso fortuito).

Informou ter sido celebrada transação judicial nos autos do agravo de instrumento (processo nº 0801799-88.2017.8.14.0000), sob minha relatoria, pelo qual o apelado acordou dar fim à presente demanda, no sentido de tornar definitiva a incorporação/promoção do apelante, retirando-lhe a condição de
sub-judice
.

Requereu, portanto, o provimento deste apelo para reformar a sentença, no sentido de afastar o fundamento extintivo empregado (coisa julgada) e, aplicando a teoria da causa madura, extinguir o presente processo com julgamento de mérito considerando a existência de acordo homologando neste segundo grau de jurisdição.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões reiterando a ocorrência da litispendência pugnando pela manutenção da sentença e desprovimento do apelo.

Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Segundo previsão estampada pelo §2º do art. 337 do CPC, uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Por sua vez, há coisa julgada quanto se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (§4º do art. 337 do CPC)

Destarte, para configurar a ocorrência da coisa julgada faz-se necessária a tríplice identidade, isto é, mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Confira-se neste sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da coisa julgada, faz-se necessária a tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido -, o que não ocorreu.

3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

4. No caso concreto, afastar a coisa julgada, da maneira como foi reconhecida pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.858.387/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Pois bem, nos autos do processo nº 0820807-21.2017.8.14.0301 o autor alegou:

“
Nesse desiderato, os Autores que já são militares há mais de 20 anos e 10 anos respectivamente, na última etapa do certame, Teste de Avaliação Física, não alcançaram a pontuação mínima exigida uma vez que não conseguiram correr 1.600 metros em tempo inferior a 12 (doze) minutos, porém esse fato, como se trata de concurso interno, não deveria ser suficiente para a desclassificação dos militares que contando com a realização de diversos TAF’s na carreira militar, estão aptos para qualquer atividade que a idade militar permite
.

De outra banda, a Lei de Promoção dos Oficiais, Lei Estadual n. 5.249, DE 29 DE JULHO DE 1985, exige dos militares para a promoção ao posto de oficial de qualquer das patentes, apenas e tão-somente aptidão física não havendo entre os critérios legais, obrigação de uma rigorosa avaliação física como se o candidato estivesse ingressando pela primeira vez como militar
.

Por obvio, tanto os cursos de CHO (curso de habilitação de oficiais), CAO (curso de aperfeiçoamento de oficiais) e CSP (curso superior de polícia), destinam-se a progressão funcional dos militares que já fazem parte da corporação há mais de 10 (dez) anos e que, portanto não devem ser submetidos à avalições físicas extremas nos mesmos moldes dos ingressos nos Cursos de Formação de Oficiais (curso inicial), onde jovens são selecionados entre os mais aptos do ponto inicial da intelectualidade, condições morais e físicas
.

(...)

Diante das considerações supra, os autores requerem:

a) Presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, pugna os autores pelo deferimento das seguintes medidas de urgência de natureza antecipatória em caráter liminar, para:

a.1) Que seja garantida aos autores a matrícula e participação no Curso de Habilitação de Oficiais, obedecida à ordem de classificação final dos candidatos; e

a.2) concluído o Curso de Habilitação de Oficiais com aproveitamento satisfatório, que seja assegurada a promoção, nomeação e posse do autor no Quadro de Oficiais de Administração – QOAPM (QPMP0/Combatente) da Polícia Militar do Estado do Pará;

a.3) a fixação de multa diária e pessoal (astreinte) no valor de R$1.000,00, por infração, para o caso de descumprimento da decisão, sem prejuízo da apuração da prática do crime de desobediência (art. 330, do Código Penal).

b) a citação dos réus, na forma dos artigos 238 apud 251 do CPC/2015, para, querendo, contestarem os pedidos, haja vista que a causa não comporta autocomposição, frente a indisponibilidade do interesse público em discussão, de forma que resta inviabilizada a possibilidade de realização da audiência de conciliação de que trata o artigo 334 do CPC/2015;

c) No mérito, sendo deferida a tutela antecipada que esta seja ratificada para julgar procedente a ação em todos os seus termos, bem como para compelir o réu a deferir em definitivo a matrícula e participação no Curso de Habilitação de Oficiais e, se concluído com aproveitamento, a procederem a promoção, nomeação e posse dos autores no Quadro de Oficiais e assim possam fazer parte do oficialato da PMPA
.”

Por sua vez, neste processo o autor alegou:

“O autor participou e obteve sucesso em todas as provas físicas, porém, já quase no final, faltando apenas poucos metros na prova de corrida de 3.200m, ele foi eliminado, em razão de ter sentido fortes dores na coxa (músculo posterior) e não ter podido completar o percurso.

Ocorre Exa. que o autor, no final da prova, apresentou requerimento solicitando a repetição do exercício, nas mesmas condições em que se submeterem os demais candidatos
, ou seja, sem o fator externo que comprometeu sua performance, sendo que até a presente data não obteve qualquer resposta. Não se deve olvidar, neste momento, que o fato de que qualquer ato administrativo, mormente o ato de eliminação no certame, é passível de impugnação mediante recurso
.

(...)

Outrossim, esta arbitrariedade, data vênia, macula claramente o Princípio da Isonomia no certame.

É imprescindível que seja reparado o ato administrativo para continuidade do autor no curso de habilitação de oficiais, competindo nas demais etapas do certame a realizar-se para ingresso na carreira que é o objetivo do respectivo edital.

Ora, não estando o autor em condições semelhantes a dos demais candidatos, em razão do mesmo estar com problemas na coxa, há de se verificar ofensa ao postulado constitucional, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário, a fim de que o impetrante não seja prejudicado
.

Destarte, pelos documentos que instruem a presente ação, resta demonstrado que apesar da lesão, ele, após cumprir todas as outras fazes do teste físico, tentou realizar o teste de corrida, mas não foi classificado, em razão de não estar fisicamente apto para realizar os testes exigidos pela banca examinadora, o que de fato
.

(...)

Após os trâmites legais e a devida instrução, ou mesmo que V. Exa. entenda pelo julgamento antecipado da lide, pugna para que o pedido de mérito seja julgado procedente, a fim de que seja confirmada a tutela de urgência e seja garantido ao autor o direito de seguir normalmente na realização do Curso de Habilitação para Oficiais da PMPA,
tendo em vista a total possibilidade de se realizar novo teste físico para sua pessoa, em razão do caso fortuito ocorrido
, bem como, seja condenado o réu, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos a serem fixados por equidade por V. Exa. nos termos do art. 85, § 8º do NCPC.”

Diversamente do quanto consignado pela sentença embora sejam as mesmas partes as causas de pedir e pedidos nessas ações são distintos, porquanto no primeiro processo o mote era a desnecessidade do teste de aptidão física, em certame interno, destinado à promoção de militares já incorporados há mais de 10 anos; ao passo que no segundo processo apesar da lesão (caso fortuito) o militar desejava ser submetido a um novo exame, tanto que formulou pedido neste sentido como destacado acima.

Posto isto, não cabe falar em tríplice identidade entre os elementos identificadores da demanda, notadamente pela total discrepância entre as causas de pedir e os pedidos formulados.

Destarte, a coisa julgada estabelecida no primeiro processo (nº 0820807-21.2017.8.14.0301) jamais poderia ser utilizada para justificar a extinção prematura deste segundo processo considerando que não houve repetição de ação já em curso, mas ajuizamento de uma outra ação com causa de pedir e pedido distintos.

Ainda que assim não fosse cumpre registrar que após a contestação o apelado apresentou expediente (ID 2272023), onde demandava do juízo singular manifestação acerca de uma possível irregularidade quanto ao acordo homologado (15/05/2018) nos autos do agravo de instrumento nº 0801799-88.2017.8.14.0000 arquivado definitivamente após o trânsito em julgado.

Nesse acordo ficou entabulado:

“1 -
Acordam as partes em pôr fim à presente demanda, cabendo ao Estado do Pará tornar definitiva a incorporação/promoção do militar, retirando-lhe a condição sub-judice, no prazo de 30 dias a partir da homologação do presente acordo
.

2- O autor renuncia a qualquer postulação derivada da pretensão apresentada no presente feito, inclusive referentes à promoção e ao ressarcimento em preterição, bem como se compromete a desistir de ações ajuizadas com esse objeto.

3 - O autor deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, nada restando à Fazenda Pública Estadual quanto à essa verba.

4 -
Com o cumprimento da obrigação atribuída ao Estado do Pará constante do item 1, o Autor dará plena e geral quitação de todas as postulações exordiais e delas decorrentes
.

5 -
As partes renunciam ao prazo recursal
.

6 -
Requerem as partes seja o presente acordo recebido e homologado, para o fim de resolução cabal da demanda, com a consequente extinção do feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487. II, b, do CPC em vigor
.

7 -
Caso os autos sejam de agravo de instrumento, as partes requerem a aplicação do efeito translativo com o fito de encerrar o processo no 1º grau, comunicando tal efeito ao juízo de origem
.”
(ID 2272024), grifei.

Está absolutamente claro pelos termos transacionados que o Estado do Pará se comprometeu a tornar definitiva a incorporação/promoção do autor/apelante via Curso de Habilitação de Oficiais – CHO/PMPA, inclusive ficou entabulado que ocorrendo a pactuação na seara recursal (agravo de instrumento) as partes pugnavam pela aplicação do efeito translativo para encerrar o processo no primeiro grau de jurisdição, não obstante a sentença deixou de considerar esse ajuste de vontades judicialmente homologado.

Com efeito, qualquer alegação de nulidade quanto ao teor do acordo homologado requer veiculação pela via processual apropriada (ação anulatória), visto tratar-se de ato jurídico perfeito dele não podendo o Estado do Pará esquivar-se à mingua de pronunciamento judicial concreto e específico.

Dessa forma, reconhecida a existência de transação extrajudicial homologada neste Tribunal de Justiça evidentemente que o processo em trâmite no primeiro grau de jurisdição devia ter sido extinto com resolução de mérito e não sem (art. 485, V do CPC).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação, no sentido de
reformar
a sentença afastando a coisa julgada e reconhecer/declarar a existência de transação judicial devidamente homologada neste segundo grau de jurisdição consequentemente extinguir o presente processo com resolução de mérito na forma no art. 487, III, “b” do CPC.

Em razão da sucumbência condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022